Tribunal: TJMT
Processo: 0004125-92.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COSTA & VIEIRA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DJALMA VIEIRA e HILÉIA CASTANHO VIEIR E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o agravo interno, nos termos da seguinte ementa (Id. 96037464):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E SEUS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - No caso concreto, há provas suficientes de que os Apelantes têm condições de recolher o valor da despesa judicial, lembrando que o atual Código de Ritos autoriza, até mesmo, o seu parcelamento caso o pagamento integral se mostrar elevado; todavia, os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual.
2 – Não há falar em exoneração do pagamento das custas recursais para o processamento do apelo, por estar configurada a capacidade financeira.
3 - Quanto à Tabela aplicável para o cálculo do valor devido, pelo princípio tempus regit actum, conquanto a apelação tenha sido interposta na vigência da Tabela de Custas revogada, se não houve o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, não há alternativa, senão determinar a aplicação da norma vigente, qual seja, a Lei 11.077/220.”
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, que “houve omissão do v. acórdão nos termos do artigo 1.022, inciso II e art. 489, §1o, inciso VI do CPC, em relação à jurisprudência invocada pelo Recorrente na inicial do Agravo Interno (ID no. 89541469), em que foi transcrita a ementa do julgamento do Recurso de Apelação no. 0002659-63.2015.8.11.0037 realizado pela Primeira Câmara de Direito Privado do E.TJMT, na qual o Recorrente Djalma é Apelante e teve o seu direito reconhecido por meio do deferimento do benefício da justiça gratuita, através da análise dos mesmos documentos acostados nesses autos”. (sic.)
Aduz ainda que “o v. acórdão violou o art. 98 do Código do Processo Civil, haja vista que antevê efeitos da norma processual que não estão previstos no referido dispositivo de lei federal, tendo em vista que afirma que por não prever a possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo, o Código de Processo Civil supostamente revogou tal possibilidade, sendo inconcebível, portanto, que a legislação Estadual do Estado de Mato Grosso regulamente a matéria”.(sic.)
Além de violar o art. 98 do CPC, o v. acórdão recorrido violou o §2o do art. 99 do mesmo diploma legal, uma vez que não possibilitou aos Recorrentes a comprovação da hipossuficiência alegada por meio da apresentação de novos documentos nos autos, haja vista que expressamente afirmou, que os demonstrativos contábeis dos ano de 2017, 2018 e 2019 da Recorrente Unisagro, não foram suficientes para demonstrar a subsistência do seu estado de pobreza, contudo, não oportunizou que a Recorrente juntasse aos autos a sua documentação contábil e financeira atualizada.
Com essas considerações, requer seja concedido “efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, para o fim de impedir o reconhecimento da deserção do recurso de Apelação de ID no. 77781197 dos autos, em razão da impossibilidade dos Recorrentes de efetuarem o recolhimento do preparo recursal, conforme consignado no v. acórdão recorrido”.(sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 97524456 e 97556958.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões graves ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o risco de dano grave e de difícil reparação é claro e inequívoco, na medida em que a equivocada manutenção do v. acórdão recorrido importará na deserção do recurso de Apelação interposto no ID no. 77781197 dos autos em epígrafe, uma vez que os Recorrentes não reúnem condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento do preparo recursal.”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça